Tribunal: TJDFT
Processo: 0745089-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. “NO SHOW”. CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Gratuidade deferida à Recorrente conforme voto.

2. É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para o embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação do enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados, conforme REsp n.o 1.699.780/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017.

3. Não obstante o evidente aborrecimento experimentado pela recorrente, o cancelamento da passagem de volta não foi capaz de caracterizar constrangimentos ou dificuldades anormais, que foram superados com a aquisição de novo bilhete aéreo. Na verdade, cuida-se de mero inadimplemento contratual, que, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade da recorrente, razão pela qual não há falar-se em dano moral, em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizada a tal título. Não se ignora que a situação tenha causado desconforto, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante, nos termos do Enunciado 159 da III Jornada de Direito Civil: “O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material”. Por conseguinte, impõe-se a manutenção da improcedência da condenação por danos morais.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.